Tribunal: TJDFT
Processo: 0001501-74.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que o embargante se limita a aduzir que o contrato foi juntado com a inicial, sem indicá-lo nos autos, e a requerer a concessão de prazo para a juntada do referido documento.
3. Inobstante a indignação do embargante, o fato é que não consta nos autos informações acerca da contratação que são essenciais para o julgamento da lide, sendo certo ser inadmissível a juntada e análise de documento que não é novo, em grau recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Assim, a decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.